Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800195-53.2021.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I, III, IV E V C/C 69, TODOS DO CP. PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO, POIS A ORDEM DE HABEAS CORPUS PERDEU O OBJETO, ATENDENDO A PRETENSÃO DO IMPETRANTE.

ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE POR TER OCORRIDO ANTES DO RETORNO DAS CARTAS PRECATÓRIAS. PERDA DO OBJETO. AUTORIDADE INQUINADA COATORA QUE DETERMINOU NOVAMENTE A REALIZAÇÃO DO ATO APÓS O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. WRIT PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O pedido de adiamento do julgamento do
writ
, em face da impossibilidade da realização da sustentação oral, não pode ser deferido, em virtude da prejudicialidade da ordem, atendendo a pretensão do impetrante.

2.

O impetrante pretendia a anulação do interrogatório alegando que foi realizado antes do retorno das cartas precatórias. Ocorre que, após a impetração, o juízo a quo determinou, depois do cumprimento de diligências, o prosseguimento da instrução processual, inclusive com a prática do referido ato, motivo pelo qual se esvaziou o objeto do presente
writ
.

3.

Habeas corpus prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar prejudicado o
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 1º de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus para anulação do interrogatório, impetrado pelo advogado Omar Adamil Costa Saré em favor do paciente
FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO
, acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I, III, IV e V c/c 69, todos do CP.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que o seu interrogatório foi realizado antes do retorno das cartas precatórias expedidas para a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e dos laudos das perícias realizadas pelo Instituto Médico Legal.

Por isso, pediu liminar para anular o interrogatório e sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4324684) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4352272).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que na noite de 21/03/2019, na fazenda de propriedade do coacto localizada no município de Baião, os ofendidos Venilson da Silva Santos, Raimundo Jesus Ferreira e Marlete da Silva Santos, foram mortos com tiros na cabeça e tiveram seus corpos carbonizados.

Em seguida, no assentamento denominado Renato Lima, distante 20 (vinte) quilômetros do local dos primeiros 03 (três) homicídios, as vítimas Milton Lopes, Claudionor Costa da Silva e Dilma Ferreira da Silva foram mortas com golpes de faca e tiveram vários objetos subtraídos.

Durante as investigações, constatou-se que o coacto foi o mandante de ambos os crimes, sendo que o corréu Waldenir Farias Lima intermediou a contratação de Glaucimar Francisco Alves e Cosme Francisco Alves executaram os ofendidos, enquanto o acusado Juciel dos Santos Pinheiro, escondeu os executores e os objetos pertencentes às vítimas.

Apurou-se, ainda, que o motivo do crime foi o fato do paciente impedir que os ofendidos o denunciassem pela falta de pagamento dos respectivos salários e pelas condições subumanas que submetia seus empregados, bem como impedir que posseiros tivesse acesso a uma estrada vicinal que atravessa sua propriedade.

Por fim, o crime ficou conhecido como a Chacina de Baião.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

Primeiramente, cumpre esclarecer que o pedido de adiamento do julgamento do writ (doc. Id nº 4596543), em face da impossibilidade da realização da sustentação oral, não pode ser deferido, em virtude da prejudicialidade da ordem, que atendeu a pretensão do impetrante.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que o seu interrogatório foi realizado antes do retorno das cartas precatórias expedidas para a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e dos laudos das perícias realizadas pelo Instituto Médico Legal.

A denúncia informa que o paciente foi denunciado pela prática do fato junto com os nacionais Valdenir Farias Lima, Cosme Francisco Alves, Glaucimar Francisco Alves e Juciel dos Santos Pinheiro (doc. Id nº 4314963, pp 01/02).

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, prestadas em 19/01/2021(doc. Id nº 4352272, p.2), no dia 08/10/2019, foi determinado o desmembramento do feito em relação aos corréus Glaucimar Francisco Alves e Juciel dos Santos Pinheiro, uma vez que não foram citados.

O paciente e os acusados Valdenir Farias Lima e Cosme Francisco Alves foram interrogados em 29/11/2019 (doc. Id. nº 4352278, p. 03), antes, portanto, do retorno das cartas precatórias, circunstância que, no entender do impetrante, configuraria nulidade.

Todavia, em diligência realizada no Sistema Libra, constatou-se que, no dia 11/02/2021, depois, portanto, de prestar suas informações, a autoridade inquinada coatora, nos autos do processo n° 0001806-24.2019.8.14.0007, proferiu o seguinte despacho (doc. Id nº 4593263, p. 2):

“(...)

Após, cumpridas todas as diligências, voltem os autos imediatamente conclusos para prosseguimento da instrução processual,
com o interrogatório dos acusados.”

Portanto, se a pretensão do impetrante era a anulação do interrogatório, esta perdeu o objeto, uma vez que o
juízo a quo
determinou que o ato fosse realizado novamente.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente
writ
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 1º de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/03/2021